Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-50.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007672-50.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1007672-50.2020.8.11.0037 – ID nº 106949496 e ID nº 107746987

EMBARGANTES
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e OLAVO LAURIANO ANTONIOLL

EMBARGADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTO NA CAUTELAR DE SEQUESTRO – ARRESTO E BLOQUEIO DE AUTOMÓVEIS – PROCEDÊNCIA -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– OCORRÊNCIA DE OMISSÃO -

-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE ACOLHIDOS –
EFEITOS MODIFICATIVOS –
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
-

PARTE QUE NÃO DEU CAUSA AO PROCESSO – VERBA HONORÁRIA INDEVIDA – CADA PARTE ARCARÁ COM OS HONORÁRIOS DE SEUS PATRONOS –
EMBARGOS DO APELADO PREJUDICADOS
.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes a omissão apontada pelo embargante/apelante, consequentemente, deve ser provido o recurso de apelação para exclusão dos honorários advocatícios.

Não há que se falar em condenação de honorários advocatícios se a parte não deu causa ao processo, vez que fez pedido genérico de penhora/restrição de bens, não especificando qual deveria ser atingido pela constrição judicial.

Se os embargos de declaração de uma das partes forem acolhidos, resta prejudicado o outro, principalmente quando acolhidos com efeitos modificativos, tornando-se inócua a apreciação da alegada contradição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração, um oposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
(
ID nº 106949496
) e outro por
OLAVO LAURIANO ANTONIOLL
(
ID nº 107746987
),
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 106340951
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 1007672-50.2020.8.11.0037
,

para reduzir a verba honorária de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMBARGANTE/APELADA
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Em suma, aduz a embargante/apelada que o v. acórdão resta contraditório, uma vez que os honorários advocatícios foram arbitrados em
R$3.000,00 (três mil reais),
com base no
artigo 85, § 2º e§ 8º, do CPC/15
, com
base em dispositivo legal aplicável às causas de valor inestimável, ou irrisório. Todavia, essa não é a hipótese do caso em tela, em que o valor da causa foi fixado em
R$219.433,63 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)
, razão pela qual é aplicável a regra de dez a vinte por cento sobre o proveito econômico obtido com a ação, ou o valor da causa.

Desta forma, pretende que seja sanada a contradição, porquanto o valor do proveito econômico dos embargos de terceiro é exatamente o valor da causa, fixado desde a inicial, observando os limites de dez a vinte por cento.

No mais, pondera que o v.
acórdão embargado, aplicou entendimento contrário à Jurisprudência e à tese firmada pelo STJ, pois reduziu verba honorária com base na exceção do § 8º do art. 85d do Código de Processo Civil de 2015, em causa com valor econômico definido e não irrisório, o que configura contradição.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição
com a finalidade de que seja aclarado o acórdão, compatibilizando-se o arbitramento dos honorários com a determinação do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil e, via de consequência, que seja aplicado efeitos infringentes para que a sucumbência fixada em primeira instância seja mantida, sobretudo porque o valor da causa e o proveito econômico do caso em exame não são irrisórios, ou inestimáveis.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EMBARGANTE/APELANTE OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI

Assevera que o v. acórdão se mostra omisso na medida que não foi apreciada a tese do apelante/embargante de que não deu causa ao ajuizamento da ação, sob o argumento de que não indicou ou enumerou de forma específica os bens dos devedores para bloqueio, bem como após o bloqueio não foi possível verificar que os bens não eram de propriedade dos embargados, uma vez que o próprio extrato do bloqueio realizado pelo Juízo não trouxe qualquer dado que pudesse indicar a existência dos gravames.

Enfatiza que no extrato constava tão somente os números das placas dos veículos bloqueados, o modelo, e a propriedade de INDIANA AGRI, não havendo qualquer apontamento que pertenciam a outrem que não aos devedores, conforme abaixo:

Pondera ainda que a consulta pública junto ao DETRAN, necessário o número do RENAVAN, do qual não teve acesso, o que impossibilitou (tornou impraticável) qualquer diligência neste sentido pelo embargante.

Alega também que não agiu de má-fé e muito menos tinha ciência ou mesmo possibilidade de conhecer das alienações, sobretudo porque o seu pedido se limitou aos bens dos devedores e não de terceiros estranhos a lide (o que acreditou ter sido atendido).

Por derradeiro, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão existente.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões da embargada/apelada
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
vieram do
ID nº 106949496
e do embargado/apelante
OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI
no
ID nº 107746987
, oportunidade em ambas as partes rebateram o recurso uma da outra, pugnando cada qual pelo desprovimento dos embargos de declaração da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deve conhecer de ofício.

No caso em comento, reanalisando os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante/apelante, uma vez que tal vício é de fácil percepção até porque, não foram apreciadas as alegações do embargante/apelante
OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI

de que não deu causa ao ajuizamento da ação, sob o argumento de que não indicou ou enumerou de forma específica os bens dos devedores para bloqueio, bem como após o bloqueio não foi possível verificar se

os bens

eram ou não de propriedade dos embargados/apelados, já que o próprio extrato do bloqueio realizado pelo Juízo não trouxe qualquer dado que pudesse indicar a existência dos gravames.

Sustenta que no extrato constava tão somente os números das placas dos veículos bloqueados, o modelo, e a propriedade de INDIANA AGRI, não havendo qualquer apontamento que pertenciam a outrem que não os devedores.

Pois bem.

Reanalisando a questão, não tenho dúvida de que houve omissão, o que implica na modificação do entendimento anterior – até porque, da forma como se deu a constrição, não há como responsabilizar o embargado/apelante.

A bem da verdade, a exemplo de inúmeros credores
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA,
o embargante/apelante fez um
pedido genérico
para proceder constrições de
bens móveis
e
ativos financeiros
da requerida
INDIANA
e de seu sócio
ALEX PEREIRA
, a serem localizados via sistemas
BACENJUD
e
RENAJUD
, bem como
semoventes
e
aeronaves
, por meio da remessa de Ofícios ao INDEA e a ANAC.

Não é de se olvidar que, especificamente no tocante ao RENAJUD, este consiste em um sistema
on-line
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Tal ferramenta eletrônica permite ao Poder Judiciário realizar consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) a fim de realizar restrições de veículos, além de ter à disposição registros de restrições e de pessoas condenadas em ações judiciais.

Logo, da forma em que foi realizado o pedido, cumpria ao Poder Judiciário verificar a existência de restrição – até porque, em tese, quando da realização da constrição pelo sistema RENAJUD, o magistrado tem a sua disposição todo o histórico dos veículos, inclusive a restrição de alienação fiduciária. Sendo assim, sabedor de que o bem alienado fiduciariamente pertencia ao credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse do bem, não poderia realizar a constrição.

Ainda que o magistrado determinasse tão somente a constrição dos veículos, sem analisar as restrições de alienação fiduciária, cumpria ao DENATRAN informar ao juízo de tais restrições.

Ademais, após a constrição dos veículos não havia possibilidade de o credor verificar a existência de restrições, uma vez que os bens foram relacionados no processo sem informação de restrições de alienação fiduciária, sendo exibido apenas informações das placas dos bens

e o nome do seu atual proprietário, no caso a
INDIANA AGRI
. Confira:

Aliás, o credor teve conhecimento das restrições tão somente quando do ajuizamento dos embargos de terceiro, não se opondo quanto à liberação dos bens, portanto, agiu com boa-fé atendendo ao princípio da cooperação.

Soma-se a isto o fato de que, verificada que as contrições recaíram sobre bens dados em garantia fiduciária, bastava ao credor fiduciário elaborar uma simples petição no feito principal, informando o juízo de tal situação, o que na certa seria baixada a averbação da constrição de imediato.

Com isso, somente caberia a condenação de honorários advocatícios caso próprio credor indicasse especificamente os veículos alienados para constrição, que não é o caso.

Desta forma, o julgado embargado foi omisso ao deixar de analisar o fato de que não tendo o credor indicado os bens para constrição, certo é que ele não deu causa para o ato, sendo assim, cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Ademais, para eventual consulta
pública junto ao DETRAN, necessário se faz o número do RENAVAN, cujo acesso é tão somente dos proprietários direito e indiretos, impossibilitando assim qualquer diligência neste sentido pelo embargante/apelante.

Além do mais, inexiste provas que o embargante/apelante agiu de má-fé e muito menos tinha ciência ou mesmo possibilidade de conhecer das alienações, sobretudo porque o seu pedido se limitou aos bens dos devedores e não de terceiros estranhos à lide.

Desta forma, os embargos de declaração do embargante/apelante devem ser acolhidos, consequentemente, o recurso de apelação deve ser provido para exclusão dos honorários advocatícios.

Diante do acolhimento dos embargos de declaração do embargante/apelante,
resta prejudicada
a apreciação dos embargos de declaração da embargante/apelada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
de OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI com efeitos modificativos, consequentemente,
dou provimento ao recurso de apelação
para excluir a condenação nos honorários advocatícios arbitrado na sentença singular, devendo
cada parte arcará com os honorários de seus patronos. Considero
prejudicado os embargos de declaração
opostos pela parte apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021